Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729117-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 734 NRPAN AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0708765-03.2021.8.07.0004 - id 100875431) que, ante a necessária dilação probatória, indeferiu pedido liminar para que o agravado promova o registro da ata de assembleia extraordinária de destituição/eleição de síndico. Alega, em síntese, que o atual síndico abandonou o encargo, ocasionando prejuízo à administração do condomínio, mormente no que tange ao pagamento de funcionários e prestadores de serviço. Requer a antecipação da tutela recursal cominatória, para que o cartório efetive o registro da ata da aludida AGE. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...) Diante da insistência da autora para apreciação do pleito antecipatório, revejo a decisão de ID 99768036 e passo a decidi-lo. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque o registro da ata de assembleia de desconstituição do atual síndico e de eleição do novo são atos posteriores ao processo de destituição, sendo que este requer a apreciação detalhada de observância das regras estatutárias/regimentais e legais, o que carece de dilação probatória, sendo prejudicada, portanto, a concessão da tutela em sede de cognição sumária. (...)” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator